Tribunal: STF
Processo: RE 1211681
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER MISTO DA VERBA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE PAGAMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA E DA CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.